Tribunal: TJES
Processo: 0006858-54.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006858-54.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11º, CPC. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA. ME. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO, com o objetivo de esclarecer omissão no acórdão que não majorou os honorários advocatícios em conformidade com o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, após o desprovimento de apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu o processo executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão ao não majorar os honorários advocatícios conforme o artigo 85, § 11º, do CPC, considerando o desprovimento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 85, § 11º, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal em caso de desprovimento do recurso, desde que respeitado o limite de 20% estabelecido pelo § 2º do mesmo artigo. A sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, percentual inferior ao limite de 20%, permitindo a majoração dos honorários em razão do desprovimento do recurso. O acórdão impugnado incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios conforme a determinação legal, sendo necessário o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir essa omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios em 1%, totalizando 16% do valor da causa, originalmente estabelecido em R$ 318.557,11. Tese de julgamento: 1. A omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, § 11º, do CPC, deve ser sanada, respeitando-se o limite de 20% estabelecido pelo § 2º do referido artigo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.03.2021; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 1003858-34.2024.8.26.0405, Rel. Ana Liarte, j. 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA. ME. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO
com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 7306370.

Em suas razões
(id 7748477)
, narra o embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício, posto que teria deixado de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, §11° do Código de Processo Civil.

Contrarrazões constantes no id 8227450, pugnando o recorrido pelo desprovimento deste recurso.

Pois bem.

De saída, rememoro que, originariamente, tratava-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta pelo banco embargado, em desfavor dos embargantes, visando a cobrança de débito decorrente do suposto inadimplemento do contrato n° 00553.0006732.811.0014313.

Ocorre que, opostos os Embargos à Execução n°. 0009056-64.2019.8.08.0011, estes restaram acolhidos, ensejando a extinção da execução e, por via reflexa, o manejo do recurso de apelação cujo acórdão pretende o aclaramento.

Por ocasião do julgamento do apelo, a Egrégia Segunda Câmara Cível decidiu pela manutenção da sentença sob fundamento de que
“
(...) a extinção de lide executória em virtude da ausência do título original é medida que se impõe, notadamente porque, analisando os autos do processo nº 0007258-68.2019.8.08.0011, que tramita perante a 2ª Vara Cível desta comarca, constato que lá está sendo executado o contrato nº 00553.0006732.811.3778770, o qual foi juntado na íntegra, mas também consta o débito do contrato aqui executado (nº 00553.0006732.811.0014313) no demonstrativo de débito.”

Neste sentido, a Ementa do julgado guerreado:

E
MENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 798 DO CPC. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. A teor do disposto no artigo 798, I, a, do CPC, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial.

2. Impõe-se a manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução, para extinguir a execução de título extrajudicial, quando a mesma não foi instruída com o respectivo título executivo e, ao impugnar os embargos à execução, o Exequente limitou-se a afirmar que a execução em apenso estava devidamente instruída, embora pudesse ter o juntado aos autos o título executivo extrajudicial, amparado no disposto no artigo 801 do CPC.

3. Recurso desprovido.

Irresignados, os apelados opuseram o presente recurso, o qual, após detida análise, concluo merecer acolhimento.

Isto porque, de fato, deu-se a omissão apontada, pois o v. Acórdão não majorou a verba honorária sucumbencial, conforme preceitua o artigo 85, § 11º, do CPC; em consonância com o decidido pela 3ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ; ante ao desprovimento integral do apelo.

Neste contexto, destaco que, não desconheço a regra segundo a qual, tratando-se de embargos à execução, o arbitramento de honorários, embora possa ser feito de forma individualizada, deve, em atenção ao montante fixado no feito executivo, respeitar o limite de 20% previsto no art. 85, §2° do CPC.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - Ocorrência de omissão - Majoração de honorários advocatícios na fase recursal - Impossibilidade –
Cumulação dos honorários sucumbenciais na Execução Fiscal e nos Embargos à Execução que deve respeitar o limite percentual estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC
– Limite já atingido – Afastamento da majoração - Embargos de Declaração acolhidos.(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10038583420248260405 Osasco, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 23/08/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2024)

Assim, tratando-se de apelo interposto em face de sentença proferida no bojo de embargos à execução, a aplicação da regra atinente aos honorários recursais deve observar a limitação advinda da repercussão recíproca com o feito executivo, de modo que não exceda o parâmetro legal acima aduzido.

In casu
, conforme se depreende da sentença de fls 96/97, os honorários advocatícios foram arbitrados nos seguintes termos:

“Considerando a procedência destes embargos e a extinção da execução em apenso, amparado no art. 85 do CPC, condeno o banco exequente/embargado no pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro, para ambos os processos, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa da execução em apenso e destes embargos, na forma do § 2° do mencionado art. 85.”

Como se nota, o magistrado primevo arbitrou os honorários em 15% para
ambas as demandas
, de modo que, não tendo sido o limite de 20% atingido, cabível a majoração em decorrência do desprovimento do apelo.

Assim, em atenção ao que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, em favor dos patronos dos embargantes/apelados, de modo que passarão a totalizar 16% do valor da causa - originariamente estabelecido em 318.557,11.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios e
DOU-LHES PROVIMENTO,
atribuindo efeitos infringentes para,
reconhecendo a omissão do acórdão embargado, acrescer ao “decisum” objurgado que: “
Tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento),
de modo que passarão a totalizar 16% do valor da causa - originariamente estabelecido em 318.557,11.”

Por fim, restam mantidos os demais termos do acórdão guerreado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2024 às 15:52:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52931304092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.